Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-92.2024.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000267-92.2024.8.05.0254 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BOTUPORA Advogado(s): APELADO: LUIZ FAGNER SILVA LEAO Advogado(s):JOSE ALEX DE MAGALHAES CHAVES, CARLOS BRITO DA PALMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação de médico plantonista pelo Município de Botuporã sem prévia aprovação em concurso público, condenando o ente público ao pagamento dos valores referentes ao FGTS, com fixação de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a ação; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; (iii) determinar se, mesmo reconhecida a nulidade da contratação, há direito ao levantamento dos valores depositados no FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para julgar demandas que envolvam relação de trabalho irregular com a Administração Pública, ainda que derivada de contrato nulo, é da Justiça Comum, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF, CC 7836 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Nas ações de cobrança contra a Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, alcançando pretensões anteriores ao quinquênio antecedente à propositura da demanda. A contratação sem concurso público é nula, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, sendo inaplicável a regularização do vínculo empregatício pela ausência de excepcional interesse público. A nulidade do contrato de trabalho não afasta o direito do trabalhador ao recebimento dos salários pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme decidido pelo STF (RE 705.140/RS) e consolidado na Súmula 466 do STJ. Os honorários advocatícios foram fixados de forma razoável e proporcional, atendendo aos critérios dos §§ 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações relativas a vínculo irregular com a Administração Pública. Incide o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 para ações de cobrança ajuizadas contra a Fazenda Pública. A nulidade da contratação sem concurso público garante ao trabalhador o direito ao pagamento dos salários vencidos e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Decreto nº 20.910/32; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, CC 7836 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 18.12.2013; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014; STJ, Súmula 466; TJ-BA, APL 80004562420178050090, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, DJE 25.08.2020; TJ-BA, Remessa Necessária 00000642320138050007, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, DJE 01.02.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000267-92.2024.8.05.0254, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BOTUPORA e como apelada LUIZ FAGNER SILVA LEAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .